Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-44.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003934-44.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEILIANE RODRIGUES ROSA - CPF: 055.396.241-81 (APELANTE), LEONARDO DE PAULA COELHO - CPF: 045.497.501-54 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - OCUPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – INVASÃO – POSSE CLANDESTINA – CONFIGURADA - USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
A argumentação trazida pelo Apelante, não condiz com a realidade fática, pois o município é o proprietário dos imóveis, o que demonstra a sua legitimidade para propor a presente ação de reintegração de posse.

Preliminar rejeitada.

2. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

Preliminar rejeitada.

3. Indicando o conjunto probatório que a posse dos Apelantes sobre o imóvel em litígio é clandestina, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KEILIANE RODRIGUES ROSA
e
LEONARDO DE PAULA COELHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 0003934-44.2018.8.11.0004, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a pretensão deduzia da petição inicial, para reintegrar a posse dos imóveis de matrícula n° 55.988 e 55.990 ao Município de Barra do Garças (Id: 142702657 – páginas 84 a 86).

Inconformado, o primeiro Apelante Sr. Leonardo de Paula Coelho (Id: 142702657 – páginas 97 a 100), arguiu

Preliminarmente quanto à ilegitimidade ativa da autora, uma vez que a propriedade já havia sido transmitida a terceiros.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Apelada, cassando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A segunda Recorrente Sra. Keiliane Rodrigues Rosa sustenta em suas Razões (Id: 142702658 – páginas 02 a 39), quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito recursal, alega o esbulho possessório foi consentido pela parte autora ora Apelada.

Por fim, almeja o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, ou, alternativamente, que seja reformada julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial,
deixou de se manifestar no presente feito
(Id: 149154667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KEILIANE RODRIGUES ROSA
e
LEONARDO DE PAULA COELHO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, passo a análise das preliminares de mérito, arguidas pelos Apelantes.

a) ILEGITIMIDADE ATIVA

O primeiro Recorrente, afirma que a parte Apelada é ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que os imóveis discutidos no presente litigio já haviam sido transferidos pelo então prefeito Roberto Ângelo de Farias, deixando de ser propriedade da parte autora ora Recorrida.

Sabe-se, que uma das condições da ação é a legitimidade.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o Novo Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”

Faz-se necessário esclarecer, que a legitimidade consiste na previsão legal que aprova o ajuizamento da ação por determinado sujeito e que a parte contrária possa integrar o polo passivo da ação.

Não obstante, a argumentação trazida pelo primeiro Apelante, não condiz com a realidade fática, pois o município é o proprietário dos imóveis desde 27/05/2011, conforme faz prova as matrículas (Id: 142702657 – páginas 12 e 14).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

b) CERCEAMENTO DE DEFESA

O segundo Recorrente alega quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois havia manifestado o seu interesse na produção de prova testemunhal, todavia, o Juízo de Origem indeferiu o seu pedido julgamento antecipadamente o feito.

No entanto, o referido pedido de cerceamento de defesa não merece ser acolhido.

Aliás, faz-se imprescindível esclarecer que “
o
destinatário final
da prova
é o juiz
, a quem cabe avaliar quanto à sua
efetiva conveniência
e
necessidade
, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis
ou
meramente protelatórias
, em consonância com o disposto na parte final do artigo 130 do CPC
”. (STJ – 3ª T. – AgRg no Ag 781.652/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – julgado em 15/04/2010, DJe 04/05/2010).

Em espeque, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, dispõe acerca das provas, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, o julgador de antemão entendeu quanto à desnecessidade na produção de prova oral, para a elucidação dos fatos e de seu convencimento.

Neste interim, sabe-se que consoante o §1º do art.1.013 do CPC/15, o Apelo devolve ao Tribunal a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas nesta superior instância, sendo desnecessária a declaração de nulidade do veredicto.

A proposito, esse Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS
– JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos
. A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. (N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)” (destaquei)

Assim, restando evidente a ausência de cerceamento de defesa, à medida que se impõe é
REJEIÇÃO
da preliminar arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Assim, passo a análise do mérito recursal.

a) ESBULHO POSSESSÓRIO CONSENTIDO

O Segundo Apelante, afirma que o esbulho possessório foi consentido pelo Município, devendo a sentença ser reformada, julgando improcedente o pedido de reintegração na posse.

Entretanto, em consonância as matrículas (142702657 – páginas 12 e 14) dos imóveis encartadas nos autos, é evidente que as propriedades pertencem ao Município.

Neste interim, sabe-se que os bens públicos são imprescritíveis, não sendo passíveis de usucapião, vejamos:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

“Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

Em espeque, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento de que a posse do Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independente de atos matérias de ocupação, sob pena de tornar inviável conferir aos bens do Estado a proteção possessória.

“Processo civil. Ação possessória, entre dois particulares, disputando área pública. Oposição apresentada pela Terracap. Extinção do processo, na origem, com fundamento na inadmissibilidade de se pleitear proteção fundamentada no domínio, durante o trâmite de ação possessória. Art. 923 do CPC. Necessidade de reforma. Recurso provido. - A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de considerar públicos os bens pertencentes à Terracap. - Ao ingressar com oposição, a Terracap apenas demonstra seu domínio sobre a área para comprovar a natureza pública dos bens. A discussão fundamentada no domínio é meramente incidental. A pretensão manifestada no processo tem, como fundamento, a posse da Empresa Pública sobre a área. -
A posse, pelo Estado, sobre bens públicos, notadamente quando se trata de bens dominicais, dá-se independentemente da demonstração do poder de fato sobre a coisa. Interpretação contrária seria incompatível com a necessidade de conferir proteção possessória à ampla parcela do território nacional de que é titular o Poder Público
. - Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente, de modo que é incabível opor, à espécie, o óbice do art. 923 do CPC. Recurso especial conhecido e provido.”(REsp. n° 780.401 (2005/0146869-2) – DF. STJ. Min. Nancy Andrighi. Publicado em: 03/10/2009.) (destaquei)

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO DE TERRA RURAL – INVASÃO – POSSE CLANDESTINA – CONFIGURADA - USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS -AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho. “Vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do CC/1916 497 { CC 1208}, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse (STJ, 1ª T., REsp 219879-DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29.0.2000, DJU 4.12.2000, p. 55) ”( Código Civil Comentado, 10ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 1112).
Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe
. Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião. Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe. Sentença mantida. (TJ-MT 00006162620188110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)” (destaquei)

Assim, vislumbra-se que não merece reforma a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023